Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-33.2023.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000049-33.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA COUTO NETO - CPF: 011.322.001-48 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000049-33.2023.8.11.0035.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s):
JOSÉ DE ALMEIDA COUTO NETO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL – LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL – NÃO DEMONSTRADA A ABSUSIVIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática no id. 191054412, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexigível o débito existente na UC 6/3340378-3, no valor total de
R$ 1.137,62 (um mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos),
cobrado na fatura do mês de
outubro de 2022
.

Ainda, determinou o recálculo da fatura questionada do mês de outubro de 2022, com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, devendo apresentar a nova fatura.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Afastamento da declaração de inexistência e revisão da fatura - Leitura plurimensal – Inexistência de conduta ilícita – O acúmulo de consumo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora no

6/3340378-3,
localizada na Zona Rural do município de Alto Garças-MT, afirmando que foi surpreendido com a cobrança indevida da fatura de energia elétrica do mês de
outubro
/2022
, no valor de
R$ 1.137,62 (um mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos)
,

a qual afirma não corresponder ao seu real consumo.

A demandada, por sua vez, afirma a legalidade da
cobrança pela média de consumo e o posterior acerto da leitura, conforme artigos 271 e 288 da Resolução 1.000, emitida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, visto se tratar de registro plurimensal.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, a documentação acostada aos autos demonstra que as faturas do reclamante são lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento, de acordo com os artigos
271 e 288,
da Resolução no 1.000/2021 – ANEEL, os quais seguem abaixo transcritos:

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

II - a autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento. (...)

Ressalta-se que, em
18/10/2022 (id. 191054405)
, foi confirmada a leitura constante do relógio medidor do imóvel em
10.986 Kwh
,
a qual não foi impugnada de forma específica pela parte autora
.

No caso, o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que a fatura contestada se encontra acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que sequer juntou aos autos fotografias demonstrando leitura diversa daquela confirmada pela reclamada
, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

Ademais, o histórico de consumo juntado pela reclamada (id. no 191054405) demonstra que a cobrança foi realizada a partir de leitura plurimensal, de acordo com as normas da agência reguladora,
não havendo se falar em excessividade na cobrança
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ZONA RURAL. COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA. REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. À concessionária de energia é permitida a realização de leitura plurimensal, em classe de consumo residencial em área rural. Por outro lado, caso o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento deve ser efetivado pela média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, com a ressalva de que a distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 ciclos consecutivos.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

No caso, a parte autora discute o consumo registrado no mês de
outubro
/2022 (1.076
kwh)
, no valor de
R$ 1.137,62 (um mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos).

No entanto, vê-se que a cobrança dos
meses anteriores,
abril/2022 (1.798 kwh) e julho/2022 (1.426 kwh)
, nos valores de
R$ 1.792,68 (um mil e setecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos)
e
R$ 1.474,71 (um mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), respectivamente,
se encontram em patamares próximos àquela discutida nos autos,
conforme histórico de consumo anexado pela reclamada no id. 191054405.

Portanto, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do reclamante, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024